Tribunal: STF
Processo: Rcl 64109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Uruguaiana, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por suposto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 1.127/DF.



    Em linhas gerais, a defesa alega que o Instituto Penal de Uruguaiana, local onde o reclamante se encontra custodiado, não possui sala de Estado Maior. Enfatiza que se trata de uma cela que se encontrava desativada, a qual não está em condições de uso e demanda a realização de reformas. 



    Requer, assim, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão do Juízo reclamado, deferindo-se a prisão domiciliar ao reclamante, diante da ausência de sala de Estado Maior, nos termos do art. 7º, V, da Lei 8.906/94, e em consonância com o decidindo na ADIN 1.127/DF. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecida pela OAB, descrita no inciso V do art. 7º da Lei n. 8.906/94 – que prevê o direito de o advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar –, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 88.



    No presente caso, o Juízo de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do reclamante com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Cuida-se de pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do réu MAURO HONÓRIO DA SILVA LEMES. 



    Refere em suma que o réu, advogado, encontra-se recolhido junto ao Instituto Penal de Uruguaiana, em cela degradante e insalubre, razão pela qual postula o deferimento de prisão domiciliar . Alega, ainda, o disposto no art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94, de que constitui direito do advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas. 



    O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (mov. 137.1). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, cabe destacar que o réu, Mauro Honório da Silva Lemes, foi transferido para o Instituto Penal de Uruguaiana, a pedido da própria defesa, uma vez que o mesmo foi inicialmente recolhido junto à Penitenciária Modulada de Uruguaiana, tendo postulado sua transferência para o IPU sob alegação de que estava alojado em cela comum, sem as exigências previstas na legislação, além de possibilitar estar mais próximo de seus familiares. 



    Também, como já foi referido por este juízo em decisão do mov. 104.1, os Tribunais Superiores consolidaram entendimento no sentido de que a inexistência de uma estrutura caracterizada como Sala de Estado Maior não configura, por si só, constrangimento ilegal. 



    […]



    No presente caso, o réu, Mauro Honório, encontra-se em cela já separada dos demais presos, com as exigências mínimas de que decorre a Lei, tendo a administração do Instituto Penal de Uruguaiana, informado junto ao mov. 128.4 que a cela em que foi alojado o requerente não está em perfeitas condições em face de que estava desativada, cabendo referir que este juízo disponibilizou junto ao Expediente nº 80001471120238210037, verba para aquisição de 100 colchões, além de verba para realização de reformas dentro do estabelecimento prisional. 



    Assim, diante da informação de que o réu encontra-se separado dos demais presos em cela adaptada para este fim, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar. 



    Por fim, determino que a direção do IPU, providencie na disponibilização de um colchão novo ao réu Mauro Honório da Silva Lemes, bem como providencie nos reparos mínimos para uma melhor comodidade pelo advogado diante da verba alcançada por este juízo junto ao expediente 80001471120238210037. 



    Observa-se que o ato reclamado não desrespeitou o acórdão supostamente ofendido, o que somente ocorreria se o Juízo de origem tivesse julgado constitucional a expressão assim reconhecida pela OAB. Cito, nessa linha de entendimento, precedente do Plenário desta CORTE:



    Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI n. 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência. 1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI n. 1.127/DF. 3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato. 4. Reclamação improcedente. (Rcl 5826, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2015).



    No mesmo sentido: Rcl 4.713/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2008; Rcl 14.267/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014.



    Se não bastasse, a instância ordinária consignou que o reclamante encontra-se em cela já separada dos demais presos, com as exigências mínimas de que decorre a Lei. Além disso, o Juízo de origem determinou reparos mínimos para uma melhor comodidade pelo advogado. 



    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 



    Em conclusão, a defesa apresenta claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente